Tribunal: TJSP
Processo: 1026336-04.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ensino – Mensalidade escolar – Monitória – Preliminares de ilegitimidade ativa, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição rejeitadas – Documentos que demonstram a existência da relação jurídica – Obrigação de pagamento da parcela em contraprestação ao serviço prestado – Inadimplemento – Ausente prova do pagamento – Sentença mantida.

Apelação não provida.